Tribunal: TJES
Processo: 5018463-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018463-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACENI DO NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: NACIONAL G3 - NG3 VITORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018463-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACENI DO NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: NACIONAL G3 - NG3 VITÓRIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. PLEITEOU-SE PELA REQUERENTE FOSSE RESOLVIDO O CONTRATO AVENÇADO JUNTO À REQUERIDA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES MENSALMENTE PAGOS PARA ABATER NA DÍVIDA ORIGINÁRIA EXISTENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPÔS-SE QUE, DE FATO, NÃO FORAM FEITOS REPASSES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PORÉM, TAL FATO RESTOU PREVISTO EM CONTRATO E HAVIA SIDO AMPLAMENTE INFORMADO À REQUERENTE.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial

realizado por IRACENI DO NASCIMENTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços entre as partes; b) Julgar improcedente o pedido de dano moral e material”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA IRACENI DO NASCIMENTO DA SILVA
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE OBTER O RECONHECIMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL (DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS).
(5) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA, EM SÍNTESE, PLEITEOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ADEMAIS, NÃO HAVENDO APRESENTADO RECURSO INOMINADO, NÃO HÁ SE FALAR NA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO FEITO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, POR AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NO ENTANTO, EM QUE PESE À APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALMEJADO:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
No caso em apreço, percebe-se que a Requerente, em sua petição inicial, se valeu da narrativa de inexecução do contrato a fim de obter a rescisão contratual com a devolução de valores pagos. Porém, como bem observado pela sentença proferida,
“(...) o fato da autora ter quitado duas parcelas junto à requerida, mas mesmo assim ter sido cobrada pela instituição financeira com a qual possui dívida, não configura a falha na prestação dos serviços da requerida, pois as parcelas pagas para a ré tem o objetivo de compor o saldo acumulado para posterior repasse à instituição financeira, inexistindo promessa de que haveria o pagamento mensal pela ré ao credor da autora”.
REFERIDA INFORMAÇÃO, INCLUSIVE, FOI AMPLAMENTE PRESTADA QUANDO DA CONTRATAÇÃO, PELO QUE RESTOU JUNTADO AOS AUTOS, NÃO HAVENDO SE FALAR, A MEU VER, EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NESSE SENTIDO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVENDO SE OBSERVAR, PORÉM, O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE ORA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)